Tribunal: TJMT
Processo: 0002164-94.2014.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002164-94.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ISAEL CARVALHO DE SA - CPF: 038.355.891-30 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA KAMINSKI - CPF: 021.163.971-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 E NO ART. 147 DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU AO ADVOGADO DATIVO EM 2 URH – VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Constatando-se que o
quantum
arbitrado pelo d. Juízo
a quo
a título de honorários ao advogado dativo que patrocinou a defesa técnica do réu durante toda a instrução criminal apresenta-se aquém do mínimo previsto na tabela da OAB/MT, de rigor a sua majoração, pois,
in casu
, o montante de referência se apresenta razoável e proporcional à atividade advocatícia desenvolvida pelo profissional.

APELANTE:

ISAEL CARVALHO DE SÁ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ISAEL CARVALHO DE SÁ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que
declarou extinta a sua punibilidade
nos autos da ação penal n.º
2164-94.2014.8.11.0088 - código 55740
, em que denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e no art. 147 do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Em razões recursais de ID
154689715 - págs. 205/215
, o apelante almeja tão somente a
majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor de seu defensor dativo para 10 URHs
, conforme estabelecido na Tabela XIX – item 7.1, da Tabela de Honorários da OAB/MT, argumentando, nesse desiderato, que o importe de 02 URHs fixados pelo d. Juízo
a quo
configura “
nítida conotação de desapreço ao trabalho profissional desenvolvido”
, além de “
manifesta negativa de vigência ao art. 22, §1.º, da Lei n.º 8.906/1994”
.

O i. órgão ministerial manifestou o desinteresse em contrarrazoar o apelo defensivo, uma vez que o valor de honorários advocatícios a serem arbitrados em favor do defensor dativo é de cunho puramente patrimonial e de interesse individual, que em nada dialoga com os interesses institucionais do Ministério Público Estadual (ID
154689726)
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexado ao ID
160230188
, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO
, uma vez presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que em
09/07/2018
o advogado Moacir Pereira Santos (OAB/MT n.º 14.462-B) foi nomeado para patrocinar os interesses do réu
Isael Carvalho de Sá
na ação penal n.º
2164-94.2014.8.11.0088 - código 55740, em virtude da hipossuficiência deste e da ausência de Defensoria Pública instalada na Comarca de Aripuanã/MT (ID 154689715 - pág. 88).

O causídico apresentou a resposta à acusação e compareceu na audiência instrutória realizada em
21/03/2019
, em que inquiridas a vítima Alessandra Kaminski e a testemunha Maria Vargas Cattani e realizado o interrogatório do réu, dando-se por encerrada a instrução criminal.

Posteriormente, o patrono nomeado apresentou as alegações finais, em que pugnou pela absolvição do acusado, sob o viés da insuficiência probatória, consoante se depreende do ID 154689715 - pág. 186/191.

E, no dia
13/04/2020
, o MM. Juiz singular pronunciou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, extinguiu a punibilidade do réu, com fulcro no art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. VI, todos do Código Penal. Ademais, considerando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo, arbitrou-lhe honorários no montante de 2 URH, assim fundamentando a medida:

“
Fixo ao defensor dativo que atuou na resposta à acusação o montante de 2 URH, que a meu sentir servem a remunerar correta e adequadamente os serviços despendidos em favor do acusado, na medida em que, como restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 984, as tabelas das seccionais da OAB não são obrigatórias na fixação de honorários para defensor dativo no processo penal”
(ID 154689715 - pág. 19).

Irresignado, o apelante exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Como é cediço, os
honorários do Defensor Dativo devem ser arbitrados pelo juízo singular
, a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
[...] Ademais,
apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico
. [...]”
(EDcl no AgRg no RHC 129.020/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020) – Grifei.

E, a teor do
art. 87 da CNGC
(Consolidação das Normas gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso – Provimento CGJ n.º 39, de 16 de dezembro de 2020), “
No ato de nomeação, o magistrado poderá fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional,
tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso
”
. Destaquei.

Nota-se, portanto, que a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil possui cunho meramente recomendatório, não vinculando o magistrado, que, analisado as particularidades do caso concreto, poderá aplicar
quantum
que achar adequado e proporcional à atuação do patrono nomeado.

Não são outros os termos do entendimento firmado na jurisprudência: "
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (Tema n. 984 do STJ)”
(AgRg no REsp n. 1.644.702/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021). Destaquei.

Nessa linha intelectiva, muito embora o caso em apreço não seja revestido de alta complexidade, percebe-se que o causídico nomeado patrocinou a defesa do réu
Isael Carvalho de Sá
com zelo, atuando no curso de toda a instrução criminal da ação penal n.º
2164-94.2014.8.11.0088 - código 55740 e, inclusive, nas alegações finais, após fazer uma ampla incursão no acervo probatório produzido judicialmente, pleiteou a absolvição do acusado, merecendo, portanto, que seu trabalho seja prestigiado e reconhecido pelo Poder Judiciário.

Dessa forma, entendo razoável e proporcional ao caso ora análise a observância do
quantum
mínimo da Tabela da OAB/MT (Tabela XIX – item 7.1), de 10 (dez) URHs.

Em casos semelhantes, já decidiu este eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA E ACOMPANHAMENTO DO ADVOGADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Merece guarida o pleito de majoração dos honorários, com o que, adotando como parâmetro a tabela da OAB-MT, atualizada em março de 2020, considerando a natureza e a complexidade da causa e acompanhamento do defensor dativo em todas as fases processuais
”
(N.U 0004114-25.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022). Destaquei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – HONORÁRIOS, ENTRETANTO, MAJORADOS EX OFFÍCIO – EMBARGOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

- O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Entretanto,
verificando-se que o quantum arbitrado a título de honorários ao advogado dativo no bojo da r. sentença apresenta-se aquém da tabela da OAB-MT, procede-se sua majoração ex offício
.

- Embargos de declaração desprovidos, com providência de ofício”
(N.U 0001846-28.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020). Destaquei.

Por conseguinte, comporta acolhida a irresignação defensiva para majorar os honorários arbitrados ao defensor dativo na instância singela para as proporções estabelecidas na Tabela da OAB/MT.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ISAEL CARVALHO DE SÁ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n.º
2164-94.2014.8.11.0088 - código 55740, para
majorar em prol do defensor dativo
Moacir Pereira Santos (OAB/MT n.º 14.462-B) os honorários advocatícios para o importe de 10 (dez) URHs
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023